Tribunal: TJES
Processo: 5009321-72.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Cirurgia
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009321-72.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIR PERES e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009321-72.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
JAIR PERES.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE QUADRIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, FUNDADA NA AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PACIENTE EM FILA HÁ MAIS DE DOIS ANOS. EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS JÁ REALIZADOS. DEMORA EXCESSIVA QUE CONFIGURA OMISSÃO ESTATAL E VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE (ART. 196, CF). DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual a parte autora, em síntese, alega ter sido diagnosticada com coxartrose e necessita com urgência da revisão da artroplastia total do quadril direito. Aduz que já realizou todos os exames e avaliações pré-operatórias, incluindo a avaliação perioperatória e a assinatura do termo de consentimento em 16/03/2023. Apesar de acompanhamento no Hospital Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo, a cirurgia ainda não foi agendada. Sustenta que o atraso compromete o tratamento, pois os exames têm validade limitada, podendo demandar nova bateria caso o procedimento não seja realizado em breve. Aguarda apenas o agendamento da cirurgia.

2. A sentença de origem julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de comprovação da urgência da cirurgia de quadril pleiteada. Todavia, o entendimento não merece prosperar.

3. É certo que o direito à saúde, insculpido no art. 196 da Constituição Federal, constitui dever do Estado e direito fundamental de todos, assegurado de forma universal e igualitária, não podendo o seu exercício ser condicionado à demonstração de caráter emergencial.

4. No caso em exame, restou evidenciado que o paciente aguarda há mais de dois anos em fila do SUS, estando já com todos os exames pré-operatórios realizados. A demora excessiva, por si só, caracteriza violação ao direito fundamental à saúde, independente de indicação ou não, de urgência.

5. A exigência de urgência, como requisito para a efetivação de cirurgias eletivas, não se coaduna com a garantia constitucional, pois a prestação adequada e tempestiva do serviço público de saúde não pode ser negada em razão da ineficiência estatal. Vários precedentes do TJES destacam o prazo de 180 (cento e oitenta) dias como uma métrica do razoável de tempo a se aguardar em casos como o dos autos. Aqui, porém, o tempo já extrapolou todo o limite do razoável, razão pela qual não faz sentido algum não se acolher o pleito.

6. Portanto, a manutenção da sentença implicaria chancelar a negativa indireta do direito à saúde, impondo ao paciente uma espera injustificável, que pode levar à piora do quadro clínico, maior risco cirúrgico e sequelas irreversíveis.

7. Assim, deve ser reformada a decisão recorrida, a fim de determinar o fornecimento da cirurgia de quadril pleiteada, garantindo-se, enfim, a concretização do direito constitucional à saúde.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar os Requeridos, Município de Guarapari e Estado do Espírito Santo, de forma solidária, a disponibilizarem ao Requerente a revisão da artroplastia total do quadril direito, no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de adoção das medidas necessárias à efetivação da tutela.

9.
Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)